Tribunal: STF
Processo: ARE 1329013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM NOMEADO À PENHORA NÃO É DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. ART. 11, LEI Nº 6.830/80. IMPROVIMENTO.
    1. Agravo de instrumento desafiado por particular em face de decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu pedido formulado pela recorrente com o escopo de assegurar a nomeação à penhora do imóvel de matrícula nº 30.339, do 6º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de Salvador/BA - denominado HOSPITAL TEREZA LISIEUX - determinando, ato contínuo, a indisponibilização de valores depositados em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade da executada.
    2. Pretensão recursal consubstanciada na aceitação do bem em referência como garantia do débito em cobrança e consequentemente a não efetivação de quaisquer outras medidas constritivas para satisfação do crédito exigido.
    3. Hipótese em que restou demonstrado, através de certidão expedida pelo 6º Ofício de Registro de Imóveis e Hipoteca da Bahia, que o bem em questão é de propriedade de pessoa jurídica distinta da devedora. Impossibilidade de o imóvel assegurar a dívida executada.
    4. De acordo com as disposições do art. 11 da Lei nº 6.830/80, o dinheiro prefere a qualquer outro bem, inclusive aos imóveis, os quais se encontram, aliás, em quarto lugar na ordem de gradação estatuída naquele preceito normativo. Cabimento da indisponibilização de valores depositados em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade da executada. Ausência de plausibilidade das alegações.
    5. Agravo de instrumento improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, incisos III e IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ao apreciar o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, assim me manifestei: [...]
     "É certo que, por força do que dispõe a norma contida no art. 11 da Lei nº 6.830/80, o dinheiro prefere a qualquer outro bem, inclusive aos imóveis, os quais encontram-se, aliás, em quarto lugar na ordem de gradação estatuída naquele preceito normativo, confira-se: [...]
    Todavia, venho entendendo não ser absoluta a ordem prevista no aludido dispositivo legal, podendo ser determinada a penhora de bem imóvel em detrimento de dinheiro quando, por exemplo, verificado que a constrição de numerário inviabiliza o regular desenvolvimento das atividades comerciais da empresa executada. 
    Entretanto, nada obstante compartilhe dessa orientação, considero ser descabida, a menos por ora, a reforma da decisão agravada que indeferiu a penhora do imóvel indicado, ordenando, ato contínuo, a constrição de valores via BACENJUD. Isso porque a certidão expedida pelo 6º Ofício de Registro de Imóveis e Hipoteca da Bahia (id. 4058100.3901921) entremostra que o aludido bem é de propriedade do Hospital Antonio Prudente da Bahia S/C (CNPJ 04.225.018/0001-42), pessoa jurídica que parece ser distinta da executada (HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - CNPJ 63.554.067/0001-98, id. 4058100.3725728). 
    Além do mais, não consta dos autos certidão negativa de ônus do imóvel, não se podendo, pois, saber se ainda há capacidade financeira para garantir a execução. Na certidão registrada sob o id. 4058100.3901921, não existe nenhuma informação acerca da situação do imóvel após 26/04/2001, de modo que não há como se saber se o aludido bem ainda é passível de servir de garantia ao feito executivo em referência. 
    Com essas considerações, a menos por ora, indefiro o pedido de liminar substitutiva requerido."
    Adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos expostos no ato judicial suso transcrito. É que após a prolação do decisum em referência não foi coligido aos autos qualquer elemento novo de convicção que justifique a mudança de orientação adotada por ocasião do exame liminar do recurso.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente